Tribunal: TJSP
Processo: 2238384-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de progressão de regime. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Requisito objetivo não

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de progressão de regime. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Requisito objetivo não cumprido, considerando como termo inicial o cumprimento do requisito para a progressão regime anterior. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.